Tribunal: TJDFT
Processo: 0730432-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0730432-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO(S) ISAURA TOSTA PORTO RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara de Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Isaura Tosta Porto (processo n. 0719191-20.2020.8.07.0001) contra a ora agravante e Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, ora agravada, para “determinar que as rés autorizem o tratamento prescrito pelo médico, com o fornecimento do medicamento Denosumage (Xgeva), 120 mg, via subcutânea, para aplicação a cada 30 dias, enquanto permanecer a indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos”. Em suas razões recursais (ID 18770821), a agravante aduz, em suma, que a autora, ora agravada, não teria preenchido os requisitos necessários à concessão da tutela provisória. Para tanto, anota que “a parte agravada possui vínculo jurídico contratual de plano de saúde COM A UNIMED CAMPO GRANDE , ou seja, pessoa jurídica diversa da ora agravante” (sic), de modo que, sob seu ponto de vista, não seria parte legítima para figurar no polo passivo do feito de origem. Sustenta que a multa arbitrada pelo Juízo de origem resultaria em valor desproporcional, o que, sob seu entendimento, violaria a finalidade de tal mecanismo processual. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até seu julgamento final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 18770822). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, a princípio, não estão presentes tais requisitos. Anote-se, de logo, que é fato incontroverso nos autos que a autora, ora agravada, é portadora de neoplasia maligna de pulmão (CID 10 C.34), em Estágio IV, apresentando quadro metástico para outros órgãos, quais sejam pleura, fígado e peritônio. Em razão de tal quadro, foi a ela receitada a administração do medicamento “Denosumage (Xgeva), 120mg, via subcutânea, para aplicação a cada 30 dias”, conforme se observa do relatório médico de ID origem 67405341. Dito isso, quanto à probabilidade do direito da parte agravante, há que se anota que, na esteira do entendimento perfilhado por este e. Tribunal, a “Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Precedentes” (Acórdão 1270415, 07176858320198070020, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por seu turno, no que diz respeito à alegação de prejuízo de dano grave ou de difícil reparação decorrente do valor das astreintes arbitradas pelo Juízo de origem, impõe consignar que, em consulta ao autos de origem, constata-se que a parte agravante já comunicou o suposto cumprimento da determinação judicial contida na decisão agravada (ID origem 68794492), o que, a princípio, ocorreu dentro do prazo de 48h (quarenta e oito horas) assinalado pelo Juízo a quo. Logo, se, ao menos nesta análise inicial, verifica-se que restou cumprida a determinação judicial no termo aprazado, não se verifica perigo de dano grave ou de difícil reparação decorrentes do valor das astreintes arbitradas na origem. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora